Tribunal: TJBA
Processo: 8029890-90.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8029890-90.2024.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s):
Defensora Pública Iracema Érica Ribeiro Oliveira

IMPETRADO: Excelentíssimo Senhor Juiz de Direito da Vara Criminal de Ubaíra/BA

Advogado(s):

ACORDÃO

HABEAS CORPUS.
HOMICÍDIO QUALIFICADO.
ALEGAÇÕES DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
A
legação de EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. Peculiaridades do caso. Paciente PRONUNCIADO. SÚMULA 21 DO STJ. AUSÊNCIA DE DESÍDIA INJUSTIFICADA DO JUDICIÁRIO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. HABEAS CORPUS CONHECIDO E ordem DENEGADA, COM RECOMENDAÇÃO.

I –
Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado pela
DEFENSORIA PÚBLICA
,
por intermédio da Defensora Pública Iracema Érica Ribeiro Oliveira, em favor do Paciente
ELIELSON CERQUEIRA DO NASCIMENTO
, apontando como Autoridade Coatora o
JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE UBAÍRA/BA.

II –
O
Impetrante pleiteia a
revogação
da prisão preventiva do Paciente, sob os fundamentos, em síntese, de excesso de prazo da segregação cautelar, notadamente em razão de
suposta delonga para a designação da S
essão do Júri.

III –
Extrai-se dos fólios que, em 19 de abril de 2021, o Paciente foi preso em flagrante delito em razão da suposta prática do delito tipificado no Art. 121, §2º, II e IV, do Código Penal, sendo decretada a sua prisão preventiva por decisão exarada aos 27 de abril de 2021.

IV –
Em 27 de outubro de 2023, foi proferida sentença de pronúncia nos autos da Ação Penal tombada sob nº. 8001010-80.2021.8.05.0263.

V –
Outrossim, ao prestar as informações de estilo, a Autoridade impetrada noticiou que:
(...) Atualmente, os autos retornaram conclusos no dia 07/05/2024, para que este Magistrado se manifeste em relação a manifestação da DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA, que versa sobre a autuação do Defensor Público na fase do Plenário, ao que, de modo que tão logo será apreciado, continuando a sequência da marcha processual. Impende ressaltar, por oportuno, que a análise exauriente das circunstâncias revela a ausência de desídia deste Juízo quanto ao prosseguimento do feito em relação aos procedimentos do Tribunal do Júri, estando este magistrado atento ao devido cumprimento dos prazos legais”.

VI –
Como não se ignora, o alegado excesso de prazo somente poderá ser aferido à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo que apenas há que se falar em constrangimento ilegal diante de descabida morosidade no desenvolvimento da marcha processual, atribuída à inércia do Estado-juiz, o que não ocorre no presente caso, uma vez que a Autoridade Impetrada vem dando efetivo impulsionamento ao feito. Precedentes do STJ.

VII –
Demais disto, extrai-se do enunciado da Súmula 21 d
a Corte Cidadã
que
“
p
ronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução”
, sendo válido ressaltar que
“[...] somente se cogita da existência de constrangimento ilegal quando o excesso de prazo for motivado pelo descaso injustificado do juízo (HC n. 139.723/PR, Ministra
Laurita Vaz
,
Quinta Turma
, DJe 28/3/2011). Precedentes”
. (STJ, AgRg no RHC 130.094/CE, Sexta Turma, Relator: Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, julgado em 20/04/2021, DJe 28/04/2021).

VIII –
Não se pode descurar, ademais, que o feito transcorreu durante largos anos, atravessando, inclusive, um período pandêmico, o que somado à complexidade da causa, demonstra a ausência de atuação desidiosa ou de inércia por parte do Magistrado de origem. Precedente do TJBA.

IX –
À vista de todas essas circunstâncias, e nos termos do parecer da douta Procuradoria de Justiça, não se verifica a presença de constrangimento ilegal por alegado excesso de prazo, capaz de justificar a revogação da custódia cautelar do Paciente
.

X –
Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e denegação da ordem.

XI –
Habeas corpus
CONHECIDO
e
DENEGADA
a ordem, mantendo inalterada a prisão preventiva do Paciente,
com
RECOMENDAÇÃO
ao Juízo primevo, a fim de que, com a urgência que o caso requer, designe data para a realização da
S
essão do Júri.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus n.º
8029890-90.2024.8.05.0000
,
impetrado pela
DEFENSORIA PÚBLICA
, por intermédio da Defensora Pública Iracema Érica Ribeiro Oliveira, em favor do Paciente
ELIELSON CERQUEIRA DO NASCIMENTO
, apontando como Autoridade Coatora o
JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE UBAÍRA/BA,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
em
CONHECER
e
DENEGAR
a ordem, mantendo inalterada a prisão preventiva do Paciente
,
com
RECOMENDAÇÃO
ao Juízo primevo, a fim de que, com a urgência que o caso requer, designe data para a realização da
S
essão do Júri,

e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 04 de junho de 2024.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS13